Tribunal: TJDFT
Processo: 0709420-36.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESATIVAÇÃO ARBITRÁRIA DE PERFIS EM REDE SOCIAL. INOCORRÊNCIA DE JULGADO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente em face do Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., excluindo a condenação pertinente à obrigação de fazer atinente à reativação do perfil da parte requerente na rede social Instagram.
2. Em suas razões, a parte embargante afirma que houve julgamento extra petita no Acórdão, porquanto, em sede recursal, o Facebook não teria formulado impugnação expressa quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Sustenta que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de modo que o CDC deveria incidir no feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vício de congruência no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O artigo 492, do Código de Processo Civil, consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial está limitada ao que foi demandado. O julgado extra petita é aquele em que há deferimento de pedido não formulado pelas partes.
6. No caso, tanto em contestação quanto nas suas razões recursais, o embargado/recorrente afirmou a aplicação do Código Civil ao julgamento do feito ao tratar da liberdade de contratação. Ademais, o princípio da adstrição não vincula o julgador aos fundamentos jurídicos esposados pelas partes, podendo o juízo dar enquadramento legal diverso aos fatos narrados sem que se configure julgamento extra petita, com lastro nos brocardos iura novit curia ("o tribunal conhece a lei") e nihi factum, dabo tibi ius ("dá-me os fatos que te darei o direito"). Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1609890 e 1710106.
7. Uma vez que a aplicação do Código Civil à hipótese em exame foi devidamente fundamentada, não merece reparo a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1609890, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 24.8.2022; Acórdão 1710106, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 31.5.2023.